Tribunal: TJPA
Processo: 0802036-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802036-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIANO DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802036-20.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CAPANEMA/PA

IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JUNIOR (OAB/PA Nº 19.674)

PACIENTE: MARIANO DOS SANTOS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Deve ser concedida a ordem nos termos reclamados quando reconhecida - em sede liminar e meritória - a ilegalidade do decreto prisional do paciente pelo Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, entender prejudicado o julgamento desta impetração.

2.

Ordem conhecida e concedida, para revogar a prisão do coacto, sem prejuízo de nova decretação ou a aplicação de medida cautelar diversa, caso necessário no entender do juízo
a quo,
desde que de forma fundamentada
.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Fernando Magalhães Pereira Junior, em benefício de
Mariano dos Santos Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/11/2019, por ter supostamente cometido o
crime de tráfico de drogas,
com posterior conversão em preventiva na data de 23/11/2019.

Sustenta, inicialmente, a falta de fundamentação do decreto constritivo, ressaltando que o coacto não foi encontrado com nenhum tipo de entorpecente, bem como por possuir predicativos pessoais para responder em liberdade.

Afirma que, em 02/03/2020, o servidor da Secretaria Criminal de Capanema/PA certificou que, até aquela data, o inquérito policial (“
sem sequer a autoridade policial tenha decidido pelo seu indiciamento
”) não foi remetido ao juízo criminal.

Defende estar patente o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o coacto se encontra encarcerado há quase 04 meses sem que o inquérito policial tenha sido finalizado e o Ministério Público tenha oferecido denúncia, extrapolando em muito o prazo legal para a conclusão do procedimento administrativo.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da segregação preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou o seu encaminhamento a este gabinete, em função da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0810273-77.2019.8.14.0000.

Após reconhecer a prevenção indicada, reservei-me - diante da alegação defensiva de que até aquele momento o inquérito policial não teria sido finalizado e encaminhado pela autoridade policial - para apreciar a medida de urgência após as informações da autoridade inquinada coatora.

Informações prestadas (Pje ID nº 2.847.314).

Retornaram os autos conclusos oportunidade em que indeferi a liminar e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis.

No dia 17/03/2020, foi juntado a estes autos eletrônicos o ofício nº 118/2020-PSD, comunicando que
o Superior Tribunal de Justiça deferiu
, no dia 16/03/2020, nos autos do
habeas corpus
nº 566.271/PA,
pedido liminar, para colocar o paciente em liberdade até o julgamento deste
writ
originário
.

A Procuradora de Justiça
Maria Celia Filocreao Gonçalves
opinou pelo não conhecimento (supressão de instância) ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Por derradeiro, na data de 02/04/2020, fui comunicado do julgamento definitivo do
mandamus
impetrado no Superior Tribunal de Justiça que, em 01/04/2020, ratificou a liminar anteriormente deferida, concedendo a ordem para “
manter o paciente MARIANO DOS SANTOS FILHO em liberdade
até o julgamento do writ de origem, que não fica prejudicado por esta decisão
, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual
”. (grifei)

É o relatório.

VOTO

Inicio

meu voto rejeitando, sem maiores digressões, a preliminar de não conhecimento suscitada pelo
custos leg
is (supressão de instância
), porquanto, a despeito de não ter havido pedido expresso de revogação pela defesa em sede de 1º grau, o exame das hipóteses autorizadores da custódia já foi objeto de apreciação pelo magistrado
a quo
quando da decisão de conversão do flagrante em preventiva, bem como do
decisum
que a manteve de ofício.

Sigo.

No mérito, abro um parêntese para consignar que, quando do indeferimento da tutela de urgência vindicada, entendi,
naquele exame preliminar dos autos,
que, ao lado de não vislumbrar configurado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo (inquérito já havia sido remetido ao juízo de 1º grau e os autos ao
Parquet
), a segregação se encontrava justificada na periculosidade concreta do paciente, “
esta evidenciada sobretudo pelo fato dos policiais militares – em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do coacto – terem apreendido razoável quantidade e diversidade de material entorpecente (05 trouxas de ‘oxi’ e mais 07 trouxas de pasta base de cocaína), além de 07 aparelhos celulares que ‘podem’ ser proveniente de furto ou roubo
”

Nessa linha de raciocínio, parece-me salutar rememorar trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido e nossa realidade amazônica,
verbis:

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Ressalta-se, ainda, conforme consulta ao Sistema de Gestão Processual deste e. Tribunal (LIBRA),
que o paciente responde a outros 02 processos pelo crime de tráfico de drogas
, encontrando-se, um deles, inclusive, em grau de apelação,
uma vez que já foi condenado em sede de 1º grau
.

No entanto, ressalvado o meu entendimento,
não vejo como deixar de acolher a manifestação defensiva, quando o próprio Superior Tribunal de Justiça considera – liminar e meritoriamente - ilegal o decreto constritivo, determinando a soltura imediata do paciente.

Destarte, a despeito do Exmo. Ministro Relator ter registrado que este
writ
não ficaria prejudicado formalmente pelo julgamento da Corte Superior,
penso
, com todas as vênias,
que não seria lógico e nem razoável denegar esta ordem
, determinando, após o coacto ser colocado em liberdade, o seu retorno ao cárcere, quando, insisto,
há decisão expressa de Tribunal Superior atestando sua ilegalidade.

A propósito, evitando desnecessária tautologia, reproduzo trecho da decisão do
habeas corpus
nº 566.271/PA, julgado em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no dia 01/04/2020:

“Conforme adiantado em sede liminar, consta do édito prisional cautelar apenas menção à gravidade abstrata do delito e a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada em que
autuado sendo posto em liberdade poderá reiterar a prática delitiva.

Dessa forma, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, o Juízo primevo não trouxe qualquer motivação concreta para a prisão, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto

prisional.

Ademais, apesar de haver referência na decisão às drogas apreendidas, essa foi feita apenas como indicativo de materialidade delitiva, sendo que, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe qualquer motivação concreta para a prisão, não havendo referência à existência de eventual histórico delitivo em desfavor do recorrente, ou mesmo outras circunstâncias gravosas que pudessem justificar a segregação, o que permite a conclusão de que não foi apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva.

Ante o exposto, concedo o
habeas corpus
para manter o paciente MARIANO DOS SANTOS FILHO
em liberdade, até o julgamento do
writ
de origem, que não fica prejudicado por esta decisão
, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual.” (grifei).

Com força nessas considerações, data vênia ao parecer do
custos legis
,
conheço e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente,
sem prejuízo de nova decretação ou a aplicação de medida cautelar diversa, caso necessário no entender do juízo
a quo,
desde que de forma fundamentada.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020